Tribunal: STJ
Processo: 1410540-49.2022.8.12.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA
No 71068 - MS (2023/0110896-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: EVERTON MOREIRA SILVA
ADVOGADOS
: ROBINSON FERNANDO ALVES - MS008333
ANTONIO CARLOS ROSSI DE MELO - MS023412
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADOS
: LEONARDO CAMPOS SOARES DA FONSECA - MS019859
CHRISTIANA PUGA DE BARCELOS - MS007575
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E
CPC/2015;
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada deu provimento ao recurso ordinário, em face da incidência da
Súmula 568 do STJ.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, a parte
art. 1.021,
CPC/2015;
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos
da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51690590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 508af4c7-75c5-4735-8278-62f30fdc84e3

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 508af4c7-75c5-4735-8278-62f30fdc84e3

AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No
71068 - MS (2023/0110896-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: EVERTON MOREIRA SILVA
ADVOGADOS
: ROBINSON FERNANDO ALVES - MS008333
ANTONIO CARLOS ROSSI DE MELO - MS023412
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADOS
: LEONARDO CAMPOS SOARES DA FONSECA - MS019859
CHRISTIANA PUGA DE BARCELOS - MS007575
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada deu provimento ao recurso ordinário, em face da incidência da
Súmula 568 do STJ.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e da Súmula 182 do STJ, a parte
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
EVERTON MOREIRA SILVA contra a decisão que deu provimento ao recurso em
mandado de segurança, em razão da incidência da Súmula 568 do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

Conforme se extrai do recurso ordinário interposto pelo Agravante,
ressaltou-se que no bojo do PAD n.o 11/013979/2020 havia sido
Documento eletrônico VDA50390098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:03
Código de Controle do Documento: 1d2a0e17-3c45-4d76-9f1c-ce520abfdaf3

aplicada pena de demissão ao Agravante, com base no art. 231, IV, da
Lei n.o 1.102/1990, ante a incidência do previsto no inciso VII, do art.
235 da referida Lei.
Nesse sentido, após a demonstração dos requisitos necessários,
pleiteou-se pela concessão da segurança para o fim de que fosse
concedido efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto
naquele feito, bem como aos eventuais recursos posteriormente
apresentados.
Ainda, salientou-se que, no caso em apreço, o Agra- vante possuía
mais de 37 anos de contribuição previdenciária e 56 anos de idade
(nascido em
– atualmente com 59 anos de idade), sendo
02/10/1965
portador de diabetes (fl. 785).

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, "na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada deu provimento ao recurso ordinário em mandado de
segurança, em face da incidência da Súmula 568 do STJ.
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica do
fundamento de que, no caso, o ponto supostamente omisso suscitado nos embargos
declaratórios, atinente ao pagamento de valores pretéritos, sequer constaria do pedido
do RMS realizado pelo advogado às fls. 630-631.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

Documento eletrônico VDA50390098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:03
Código de Controle do Documento: 1d2a0e17-3c45-4d76-9f1c-ce520abfdaf3

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
15/9/2023

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
interno quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA50390098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:03
Código de Controle do Documento: 1d2a0e17-3c45-4d76-9f1c-ce520abfdaf3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no RMS 71.068 / MS
Número Registro: 2023/0110896-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
14105404920228120000 1410540492022812000050001
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EVERTON MOREIRA SILVA
ADVOGADOS
: ROBINSON FERNANDO ALVES - MS008333
ANTONIO CARLOS ROSSI DE MELO - MS023412
RECORRIDO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORES : LEONARDO CAMPOS SOARES DA FONSECA - MS019859
CHRISTIANA PUGA DE BARCELOS - MS007575
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OU
SINDICÂNCIA - DEMISSÃO OU EXONERAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EVERTON MOREIRA SILVA
ADVOGADOS : ROBINSON FERNANDO ALVES - MS008333
ANTONIO CARLOS ROSSI DE MELO - MS023412
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA51650868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:07
Código de Controle do Documento: 2f41b9ae-6f3e-41f5-b77e-91fdb3fbd4c3

ADVOGADOS : LEONARDO CAMPOS SOARES DA FONSECA - MS019859
CHRISTIANA PUGA DE BARCELOS - MS007575
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:07
Código de Controle do Documento: 2f41b9ae-6f3e-41f5-b77e-91fdb3fbd4c3